Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701612-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA LETICIA SOBREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por SORAYA LETÍCIA SOBREIRA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0711943-10.2024.8.07.0018, manteve outra decisão também agravada e, ainda, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa a desconstituir o título executivo executado. Em petição de ID de no 68405823, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se ao arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador